Tribunal: STF
Processo: Rcl 40704
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE MONOPÓLIO SEM FINALIDADE LUCRATIVA. EXECUÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. BLOQUEIO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PAGAMENTO POR MEIO DO REGIME DE PRECATÓRIO PRÓPRIOS DAS FAZENDAS PÚBLICAS. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (EMATER/RJ), com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988, II e III, do Código de Processo Civil, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Macaé/RJ, nos autos do processo nº º 0101261-04.2019.5.01.0482, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, 437 e 530 e do Recurso Extraordinário 599.628, Tema nº 253 da Repercussão Geral.
    2. A reclamante relata que a autoridade reclamada homologou os cálculos efetuados pela contadoria e determinou realização do pagamento em 48 horas e, caso inadimplida a obrigação, a inclusão de seu nome no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
    3. Defende a sua sujeição ao regime de execução por precatórios, ao argumento de que esta Suprema Corte, ao julgamento das ADPF’s 387, 437 e 530 e do RE 599.628, entendeu que as pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Indireta que prestem serviço público essencial, de natureza não concorrencial, e que não visem à obtenção de lucro, terão os privilégios da Fazenda Pública no pagamento de suas dívidas e impenhorabilidade de seus bens. 
    4. Sustenta que, embora seja constituída sob a forma de empresa pública, não exerce atividade econômica, não almeja lucros, nem possui natureza concorrencial. Logo, “o rito de pagamento por meio de precatórios deve ser reconhecido para todas as dívidas de responsabilidade do ente público, bem como não pode haver constrição indevida em seus bens afetos ao serviço públicos”. 
    5. Colaciona precedentes desta Suprema Corte, nos quais determinada a submissão de sua condenação judicial ao regime constitucional dos precatórios. 
    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender os “efeitos de quaisquer medidas de execução judicial de débitos trabalhistas nos autos de processo nº 0101261-04.2019.5.01.0482, em trâmite na 2ª Vara do Trabalho de Macaé - RJ, para que tal Juízo se abstenha de efetuar penhoras on line em contas bancárias (BACENJUD) ou qualquer outra medida constritiva, especialmente restrição e penhora de veículos da EMATER-RIO, até o julgamento final da presente Reclamação”. No mérito, pede a procedência do pedido para cassar a decisão exorbitante dos julgados paradigmas. Pleiteia, ainda, o benefício da justiça gratuita.
    7. A reclamante apresentou os balanços orçamentários correspondentes aos exercícios de 2019 e de 2020 (parcial), onde registra déficit na ordem de R$ 113.000.000,00 (cento e treze milhões de reais), para justificar seu pedido de justiça gratuita.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Defiro o pedido de justiça gratuita.
    2. A Decisão reclamada entendeu pela não sujeição da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (EMATER/RJ) ao regime de precatórios assegurado pelo art. 100 da Lei Maior às Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, sob o único fundamento de que se trata de ente dotado de personalidade jurídica de direito privado. Eis o seu teor:
    “[...]
    A excipiente argui que é estatal prestadora de serviços públicos, não possuindo receita própria e requerendo aplicação do regime de precatórios e outras prerrogativas, como a impenhorabilidade de bens e valores. Argumenta que presta serviços de interesse público como executora de toda política pública de prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural do Rio de Janeiro, tendo como público alvo os núcleos de famílias de agricultores no âmbito do Estado.
    Requer a equiparação à Fazenda Pública, com adoção do regime de precatórios a fim de evitar: (a) interrupção da prestação de serviços públicos; (b) transferência indevida de patrimônio público a particular; c) interferência do Judiciário no patrimônio estatal; (d) quebra de impessoalidade no pagamento de credores.
    Não assiste razão.
    A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro - EMATER – RIO é uma empresa pública estadual, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio de Janeiro, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira.
    Nos termos do artigo 173, parágrafo 2º, da Constituição Federal, as empresas públicas e as sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias:
    Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.
    (…)
    § 2º As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.
    O Estatuto Social da EMATER-RIO atualizado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 16/09/2003, dispõe que:
    Art. 3º - São objetivos da EMATER-RIO, observadas as políticas de desenvolvimento econômico e social dos Municípios, do Estado e do Pais:
    I – Colaborar com os Órgãos competentes nos âmbitos federal, estadual e municipal, na formulação e execução dos programas e projetos de assistência técnica e extensão rural do Estado do Rio de Janeiro;
    II – Planejar, coordenar e executar programas de assistência técnica e extensão rural, visando a difusão de conhecimentos de natureza técnica, econômica e social, para aumento da produção e da produtividade agropecuária e a melhoria das condições de vida do meio rural do Estado do Rio de Janeiro;
    III – Pugnar pela preservação do meio ambiente, visando um equilíbrio ecológico entre homens, plantas e animais;
    IV – Prestar aos produtores rurais serviços necessários à produção agropecuária;
    V – Produzir e comercializar insumos para a agropecuária;
    VI – Promover a produção e comercialização de produtos agroindustrializados resultantes de suas unidades didáticas;
    VII – Promover a produção e comercialização de produtos agrícolas.
    De acordo com os incisos acima, é possível observar que as atividades desenvolvidas não são exclusivas ou de monopólio da empresa pública, como por exemplo, a produção e comercialização de insumos para a agropecuária.
    Em análise ao Relatório de Atividades de 2019 da EMATER RIO (disponível em http://www. emater.rj.gov.br/relatorio.asp - consulta realizada em 11 de maio de 2020, às 11h), verifico que atua com convênio com outras entidades, não dependendo exclusivamente do repasse de recursos públicos e visando lucro:
    "Foi assinado contrato entre EMATER-RIO e o Banco do Brasil (BB) para que a Empresa possa atuar como Correspondente Bancário de Agronegócio - COBAN.
    O módulo é um sistema criado pelo BB para que outras instituições que atuam com crédito rural possam colaborar no cadastro dos produtores que buscam financiamento através das linhas de crédito oferecidas pelo banco. Com a parceria, quando o extensionista elaborar o projeto para o produtor rural ele poderá, simultaneamente, cadastrá-lo no módulo e ir antecipando a consulta de sua viabilidade econômica. Com isso, o produtor passará a realizar quase todo o processo de contratação de crédito do PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar através do escritório local da EMATER-RIO, cabendo ao banco apenas a análise e aprovação da operação.
    Inicialmente foram selecionados 47 técnicos de 41 Escritórios Locais distribuídos em todas as regiões para trabalharem como COBAN. Os técnicos passaram por processo de certificação como correspondentes bancários agropecuários, o qual é realizado por certificadora credenciada pelo Banco Central e capacitados pelos funcionários da Superintendência Estadual do Banco do Brasil para operar o sistema.
    A EMATER-RIO por sua vez será remunerada por cada operação realizada para projetos de investimento e para proposta de custeio na plataforma. Se as operações de créditos forem encerradas com adimplência também receberá um bônus.
    A situação na plataforma de COBAN relativo a EMATER-RIO é de potencialidades e perspectivas de aumento de receita para empresa com os recursos obtidos com o COBAN e projetos elaborados e contratados.
     Segundo relatórios do Banco Central - BACEN em 2019 foram contratados 5.590 projetos de crédito rural no Estado do Rio, no valor de R$ 528.861.847,01, em todas as linhas de crédito Pronaf, Pronamp, Moderagro, Inovagro, Moderfrota e MCR. Com relação ao PRONAF foram contratados 4.012 projetos no valor de R$ 132.013.734,95.
    No sistema de registros de crédito rural da EMATER-RIO constam 142 projetos contratados no valor de R$ 8.672.533,57, a partir de projetos elaborados pela empresa.
    Pelos dados do BACEN verifica-se que existe grande potencial para contratação de crédito rural no Estado e a partir da capacitação dos extensionistas da EMATER-RIO nas operações de COBAN, as perspectivas são de recuperar o espaço perdido como entidade que presta serviços de elaboração de projetos de financiamento agropecuários e assistência técnica aos produtores tomadores de crédito, viabilizando assim o aumento de arrecadação de recursos próprios para a empresa, possibilitando o retorno para o custeio das unidades locais. Também contribuirá para maior captação e circulação de recursos oriundos do crédito rural, movimentando a economia estadual, considerando a melhor distribuição, haja vista, sua liberação principalmente aos médios e pequenos produtores, quando estes projetos são elaborados pela EMATERRIO".
    Pelos motivos acima expostos, não há violação aos julgamentos das ADPF 387, ADPFs 437 (EMATER Ceará), ADPFs 530 (EMATER Pará - ainda em análise) e ao RE-RG 599.628 (tema 253- Aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais), pois a ratio decidendi é diversa.
    Portanto, tenho que a EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EMATER-RIO não se beneficia das prerrogativas da Fazenda Pública, sendo incabível a execução nos moldes do art. 100 da CF.
    Seguem julgados desse Regional:
    EMATER-RJ. EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. PENHORA DE BENS. POSSIBILIDADE. Conforme disposto no art. 173, § 2º, da Constituição da República, as empresas públicas e as sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias (AP 0056800-45.2005.5.01.0511 - TRT1. Quarta Turma. Relator Luiz Alfredo Mafra Lino. DEJT 30-06-2017).
    AGRAVO DE PETIÇÃO. EMATER-RIO. PENHORA DE BENS DE EMPRESA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. Nos termos do parágrafo 1º, II do artigo 173 da Constituição Federal, não são impenhoráveis os bens da Emater-Rio, empresa pública, datada de personalidade de direito privado, sujeita ao regime jurídico desta. Agravo de petição improvido (AP 000046 -35.2010.5.01.0244 - TRT1. Décima Turma, Relator Marcelo Antero de Carvalho. DEJT 29- 06-2017).
    Rejeito.”
    3. Esta Suprema Corte, no entanto, possui firme entendimento no sentido que as empresas públicas prestadoras de serviço público distinguem-se das que exploram atividade econômica, sendo tal aspecto relevante para determinação de sua sujeição ou não ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal.
    4. Ao enfrentar o tema relativo à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da administração indireta prestadoras de serviços públicos essenciais no RE 599.628/DF, em 25.5.2011, este Supremo Tribunal Federal entendeu que a recorrente, Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A., por se tratar de uma sociedade de economia mista que realiza atividade econômica em um regime de concorrência, lado a lado com empresas privadas, não estaria sujeita ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. Na referida ocasião, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República.” 
    5. Já ao julgamento da ADF 378, em 23.3.2017, o Tribunal Pleno desta Corte, em interpretação contrario sensu da tese cristalizada no RE 599.628, entendeu pela aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. A autora daquela ação, Empresa de Gestão de Recursos do Piauí (EMGERPI), foi reconhecida como empresa prestadora de serviço público não concorrencial e inserida, portanto, no grupo de entidades sujeitas ao regime de precatórios.
    6. Da mesma forma, em 24.3.2017, ao apreciar a ADPF 437, de que sou relatora, determinei a suspensão dos efeitos de todas as decisões judiciais de 1º e 2º grau no âmbito da 7ª Região da Justiça do Trabalho, nas quais rejeitada a aplicação do regime de precatórios à execução de condenações impostas à Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (EMATERCE), entidade estatal prestadora de serviço público, em caráter exclusivo e sem intuito de lucro.
    7. Apesar de não haver na decisão reclamada qualquer exame acerca da natureza das atividades prestadas pela reclamante, entendo, ao menos em juízo perfunctório e sem prejuízo de análise mais aprofundada quando do julgamento do mérito, que o Juízo reclamado afronta o quanto decidido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 437. 
    8. Consoante se extrai de documentos colacionados aos autos, a reclamante é empresa pública, atua em regime de monopólio, presta serviço público essencial cuja finalidade é prestar socorro à população rural, principalmente àquelas atingidas pelas fortes chuvas, bem como atua na recuperação de estradas durante todo o ano, e promove a cidadania junto a agricultores. 
    9. Ademais, decisões recentes desta Suprema Corte revelam interpretação jurídica no sentido de afronta aos indigitados paradigmas de controle invocado.
    10. No julgamento do pedido liminar nas Rcl 40.329 e 40.330, ajuizadas pela então reclamante, o Ministro Luís Edson Fachin, consignou a plausibilidade jurídica da tese esposada, no sentido de estar a atividade da EMATER/RJ voltada à atuação própria do Estado, de natureza não concorrencial, a atrair a incidência do regime constitucional de precatórios, conforme entendimento desta Suprema Corte firmado nas ADPFs nºs 387 e 437. No mesmo sentido, há decisões monocráticas, tais como: Reclamação 35.191, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 04.06.2019, e Rcl 34.776, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 28.05.2019. 
    11. Desse modo, verifica-se a presença do fumus boni iuris, ante a possível violação das decisões desta Corte, o que caracteriza a plausibilidade jurídica do pedido. Igualmente, também configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão reclamada venha a produzir efeitos executivos, pois trata-se de verbas de difícil recuperabilidade, caso haja penhora para pagamento de verbas trabalhistas, além de elevado risco de comprometimento do patrimônio e das receitas da EMATER/RJ.
    12. Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para suspender, até o julgamento do mérito desta reclamação, os efeitos de quaisquer medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (EMATER/RJ) em que desconsiderada a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República.
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, II, do CPC/2015. 
    Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora